Tribunal: TJSP
Processo: 0011879-92.2023.8.26.0100
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho que determinou o recolhimento do valor devido ao preparo, sob pena de deserção. O embargante alega que o valor de R$ 176,80 não foi utilizado em outra demanda e deve ser descontado do valor total de preparo, restando R$

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho que determinou o recolhimento do valor devido ao preparo, sob pena de deserção. O embargante alega que o valor de R$ 176,80 não foi utilizado em outra demanda e deve ser descontado do valor total de preparo, restando R$ 12.302,61 a ser recolhido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a parte já havia interposto embargos de declaração contra o mesmo despacho.
III. Razões de Decidir
A renovada interposição de embargos de declaração fere o princípio da unirrecorribilidade, que permite apenas uma espécie recursal para combater a decisão.
Precedente do STJ estabelece que o direito de recorrer se extingue por preclusão consumativa com a primeira interposição, tornando inadmissível qualquer recurso subsequente.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso subsequente ao primeiro é inadmissível por preclusão consumativa. 2. O princípio da unirrecorribilidade impede a renovação de embargos de declaração sobre a mesma decisão.
Embargos não conhecidos.